Tribunal: TJDFT
Processo: 0742348-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ELEVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PARÂMETROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da alegação de comprometimento de renda por descontos consignados, ainda que possua rendimentos elevados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do CPC, destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), devendo ser corroborada por elementos objetivos que evidenciem a real impossibilidade de arcar com os custos do processo.
6. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal de até cinco salários-mínimos, critério utilizado de forma orientadora por este Tribunal.
7. A agravante comprovou perceber pensão vitalícia em valores muito superiores ao parâmetro objetivo fixado pela Defensoria Pública, não se enquadrando, portanto, na condição de hipossuficiente.
8. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados, por si só, não configuram situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo quando não demonstrado o comprometimento da subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação concreta de insuficiência financeira, não bastando a mera alegação de comprometimento de renda por empréstimos consignados.
2. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de rendimentos significativamente superior ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública.
3. A renda elevada, ainda que parcialmente comprometida por descontos voluntários, afasta o direito ao benefício da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. LXXIV, da CF. art. 99, § 2o, do CPC; 101 e 1.015, V, do CPC; Resolução DPDF no 140/2015. Resolução DPDF no 271/2023
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2015082, 0713150-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.